Tribunal: CARF
Processo: 19515.722135/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722135/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INCORREÇÕES OU
OMISSÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com
informações incorretas ou omissas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1278-1290) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Por ter como objeto a cobrança de multa por supostos erros na declaração
das GFIP’s quanto aos dados das remunerações dos administradores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722135/2011-19
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

autônomos a serviço da recorrente, a discussão da validade do lançamento
está vinculada ao AI/DEBCAD no 37.252.586-5;
b) Os autos foram baixados em diligência fiscal para que o Sr. Auditor Fiscal
fosse notificado para a coletar informações referente ao presente
lançamento fiscal. Entretanto, foram apresentados esclarecimentos nos
mesmos termos do AI original, ou seja, foi somente replicado o
lançamento inicial sem qualquer elemento adicional ou novo. Isso resultou
na manutenção de erro quanto ao fato gerador já apontado na impugnação,
qual seja: O relatório menciona a questão da remuneração dos
Administradores e Autônomos ao passo que o Anexo demonstrativo do
cálculo da multa baseou-se nos supostos erros na declaração referente à
glosa das compensações realizadas pelo recorrente;
c) A remuneração dos Administradores e Autônomos, constante no Relatório
Fiscal em análise, fora objeto do AI/DEBCAD n.o 37.252.586-5 referente
às competências 01 e 03/2006, totalizando o montante de R$ 17.233,45, ou
seja, totalmente divergente do presente lançamento, cujas competências
abarcam o período compreendido entre 01/2006 e 09/2007. Por outro lado,
a diferença da alíquota do tributo referente à glosa das compensações, que
fora a base de cálculo aplicada no presente lançamento, fora objeto do
DEBCAD n.o 37.252.588-1. Ou seja, não restam dúvidas de que há erro
neste lançamento, devendo o mesmo ser anulado, por se tratar de nulidade
insanável.
d) A multa foi fundamentada no art. 32, IV, §§ 5o e 9o, da Lei no 8.212/91, o
qual já se encontra revogado pelo art. 79 da Lei no 11.941/2009. Portanto,
deve o crédito ser anulado.
e) Ao fundamentar o lançamento em norma legal já revogada pela Lei no
11.941/2009, a fiscalização deixou de demonstrar qual norma vigente foi
realmente infringida pelo recorrente. Lembre-se que ninguém poderá ser
apenado por descumprimento de lei que não está mais em vigor.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se perante Vossa Senhoria, Presidente deste Colegiado
Administrativo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), seja acolhido
o presente recurso voluntário, e no mérito, seja dado total provimento para anular,
integralmente, a decisão da 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto (RPO), consubstanciado no Acórdão n.o 14-60.093 de 13
de Abril de 2016, e desconstituir todos o crédito tributário em cobrança, qual seja o
Auto de Infração no 51.016.776-4.
Por fim, requer-se, que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do Drs.
Sabrina Baik Cho inscrita na OAB/SP sob no 228.480 e, Dr. Max Alves Carvalho,
inscrito na OAB/SP sob no 238.869.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos:
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.016.776-4 (fls. 5-1109) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

obrigação acessória (art. 32, IV, da Lei no 8.212/91), em face de em face de ISCP – Sociedade
Educacional S/A (CNPJ no 62.596.408/0001-25), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/2006 a 12/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 15.920,00 (quinze mil
novecentos e vinte reais). A notificação do contribuinte aconteceu em 16/12/2011 (fl. 1089).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, mencionam o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 1090) e o Relatório Fiscal de fls. :
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — MPF No. 08.1.90.00-2010-
00632-9, foi iniciada a fiscalização na empresa com a finalidade de verificar a
regularidade dos recolhimentos de contribuições previdenciárias.
A empresa foi notificada conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIAF,
com ciência em 30/04/2010, apresentando Gfip's — Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social, dos meses de
janeiro de 2006 a dezembro de 2007, transmitidas via conectividade Social, em
26/07/2006, 08/08/2006, 14/03/2007, 04/09/2007, 06/09/2007, 27/09/2007, 09/10/2007,
04/1 0/2007, 01/11/2007, 07/11/2007, 04/12/2007, 03/01/2008, 07/02/2008 e
18/01/2008, sendo estas Gfip's as últimas entregues antes de iniciado o Procedimento
Fiscal. Os valores declarados nestas Gfip's foram informados com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo
omitido nestas GITIPs os valores referentes as remunerações dos Administradores e
Autônomos. Esse procedimento da empresa configura omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Tendo a empresa entregue GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, seja em relação as bases de cálculo, seja em
relação aos valores que alteram o valor das contribuições previdenciárias, infringiu a
Lei No. 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso IV, parágrafo 90 ., com redação dada
pela Lei n°. 11.941/2009, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°., do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto No. 3.048, de
06/05/1999, razão pela qual, lavra-se o presente Auto de Infração.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de ação
fiscal e demais intimações à contribuinte (fls. 5-8, 243-253); ii) Atos constitutivos, alterações
contratuais, atas de assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 9-162); iii) Comprovantes de
inscrição e situação cadastral (fls. 163-166); iv) DIPJ dos anos calendários de 2006 e 2007 (fls.
167-242); v) Ofício no 8831/2006/MEC/SESu/DEPEM (fls. 254); vi) Cópia do diário oficial da
união (fls. 255-257); vii) Relação de bolsas concedidas através do PROUNI nos anos de 2006 e
2007, por curso, campus e turno (fls. 258-282); viii) Razão analítico em reais de 01/01/07 até
31/12/07 (fls. 283-318); ix) Planilhas de recolhimentos ao INSS – 02/2006 a 13/2007 (fls. 319-
343); x) Planilha de recolhimentos ao INSS – 13o Salário (fl. 344); xi) Cópias de folhas de
pagamento – 01/2006 a 12/2007 (fls. 345-531); xii) Capturas de tela do sistema GFIP WEB (fls.
532-565, 575-601 e 615-967); xiii) Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (fls.
566-574 e 602-614); xiv) Capturas de tela do sistema DATAPREV – CNIS (fls. 968-975); xv)
Folhas e encargos administrativos (fls. 976-1003); xvi) Referentes ao livro diário da contribuinte
(fls. 1004-1059); xvii) Balancete de verificação – anos calendários de 2006 e 2007 (fls. 1060-
1082); xviii) Capturas de tela do sistema de arrecadação DATAPREV (fls. 1083-1086); xix)
Referentes à classificação da instituição – CONCLA – Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (fls. 1087 e 1088); e xx) Anexos ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 51.016.776-4
(fls. 1092 e 1093).
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

O contribuinte apresentou impugnação em 17/01/2012 (fls. 1111-1123) alegando
que:
a) Por ter como objeto a cobrança de multa por supostos erros na declaração
das GFIP’s quanto aos dados das remunerações dos administradores
autônomos a serviço da recorrente, a discussão da validade do lançamento
está vinculada ao AI/DEBCAD no 37.252.586-5;
b) Há erro material no lançamento urna vez que o relatório menciona a
questão da remuneração dos Administradores e Autônomos ao passo que o
Anexo demonstrativo do cálculo da multa baseou-se nos supostos erros na
declaração referente à glosa das compensações realizadas pela
impugnante, o que, por si só, já é motivo de anulação, uma vez que cessa o
direito de defesa do contribuinte. Além disso, a remuneração dos
Administradores e Autônomos, constante no Relatório Fiscal em análise,
fora objeto do DEBCAD n° 37.252.586-5, sendo nele lançadas apenas as
competências 01 e 03/2006, totalizando o montante de R$ 17.233,45
(dezessete mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos),
ou seja, totalmente divergente do lançamento em espeque, cujas
competências abarcam o período compreendido entre 01/2006 e 09/2007.
c) Há também vício formal, na medida em que o lançamento se baseia em
normas já revogadas pela Lei no 11.941/2009.
d) A RFB não cumpriu com uma exigência fundamental, qual seja
demonstrar qual norma legal vigente foi infringida pela impugnante.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, tendo em vista o vício formal e vício material presentes neste lançamento,
que fora embasado em fundamentação legal já revogada, bem como evidente o erro face
à contradição entre o relatado no Relatório Fiscal e o Demonstrativo do Cálculo da
Multa, cerceando o direito de defesa da impugnante, este lançamento deve ser anulado,
desconstituindo-se o crédito tributário indevidamente lançado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Docuemtnos
pessoais (fls. 1124 e 1125); ii) Procuração (fls. 1126); iii) Atos constitutivos, alterações
contratuais, atas de assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 1127-1171); e iv) Cópias do
Auto de Infração (fls. 1172-177).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Despacho no 8, de 05 de fevereiro de 2014 (fls. 1180 e 1081), determinou a
realização de diligências nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização em relação ao contribuinte acima
identificado, no montante de R$15.920,00, devido ao fato do mesmo ter apresentado a
GFIP com informações incorretas ou omissas no período descontínuo de 02/2006 a
12/2007, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32-A, inciso II, acrescentado pela
Medida Provisória no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, o auto de infração em tela teria sido
aplicado em decorrência da apresentação da GFIP sem a informação relativa à
remuneração dos administradores e autônomos.
Contudo, verifica-se que os valores incluídos na planilha de fls. 1.093 para cálculo da
multa aplicada não condizem com os valores identificados pela fiscalização como
pagamentos a contribuintes individuais, identificados no “Quadro II” do relatório fiscal,
somente nas competências 01 e 03/2006.
Dessa forma, com a finalidade de sanear o vício acima identificado, entendo ser
necessário o retorno dos autos à unidade de origem para manifestação da autoridade
fiscal autuante, mediante relatório fiscal complementar.
Deve ser esclarecido, nessa oportunidade, qual seria efetivamente o fato gerador que
demandou a aplicação da multa.
Além disso, necessária a correta identificação dos campos que foram considerados
incorretos para fins de cálculo da multa, evitando, dessa forma, o cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte.
Do resultado da diligência, deve ser cientificado o contribuinte, concedendo-lhe novo
prazo para apresentação de impugnação especificamente em relação aos fato aqui
abordados, informando-lhe, ainda, que os demais argumentos expostos na impugnação
já apresentada serão objeto de apreciação no momento oportuno.
Em cumprimento a citada diligência, juntaram-se ao processo os seguintes
documentos: i) Mandados de procedimento fiscal de diligência (fls. 1183 e 1184); ii) Termo de
início de diligência e demais intimações ao contribuinte (fls. 1185 e 1186); iii) Atos
constitutivos, alterações contratuais, atas de assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 1187-
1241).
Por sua vez, o Relatório Fiscal Complementar (fls. 1633-1635) informa que:
A empresa foi notificada conforme T.I.P.F. - Termo de Início de Procedimento Fiscal,
com ciência em 30/04/2010, apresentando GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, dos meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2007,
transmitidas via conectividade social, nas datas de 26/07/2006, 08/08/2006, 14/03/2007,
04/09/2007, 06/09/2007, 27/09/2007, 09/10/2007, 04/10/2007, 01/11/2007, 07/11/2007,
04/12/;2007, 03/01/2008, 07/01/2008 e 18/01/2008, sendo estas Gfip's as últimas
entregues pela empresa, antes de iniciado o Procedimento Fiscal. Estas Gfip's - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social, foram apresentadas com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, sendo omitido nestas Gfip's, os valores referentes as
remunerações_ dos Administradores e Autônomos. Esse procedimento da empresa
configura omissão de fatos' geradores de contribuições previdenciárias.
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP no 449/2008, convertida na Leis, no 11.941/2009,4,a multa aplicada deve observar
o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, inciso- Ir/alínea "c", do
Código Tributário Nacional – lei no 5172/1966, comparando-se a multa imposta Pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente. A multa aplicada no lançamento de ofício penaliza o contribuinte nas
condutas de: não recolher contribuições (+) declarar com omissões e incorreções de
contribuições previdenciárias não recolhidas, sendo que nas competências janeiro de
2006, março de 2006 e julho de 2006, para o crédito apurado foi aplicado a multa de
ofício de 75%, por ser esta mais benéfica ao contribuinte, em comparação com a multa
de mora de 24% (+) A. I. CFL 68, não sendo necessário a aplicação da multa acessória.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

Os valores informados no quadro II, item 3.1.3, do Relatório Fiscal, constante de
fls.1099 a 1109, do Processo n° 19515.722135/2011-19, não tiveram -relação com o
Auto de Infração de Obrigação Acessória - CFL 78, debcad no 51.016.776-4, que foi
lavrado, tendo em vista, a empresa ter apresentado GFIP's, com omissão da
remuneração paga a Autônomos por serviços prestados e a de Administradores referente
à Pro-Labore, no período descontínuo de janeiro de 2006 a dezembro de 2007. As
respectivas Gfip's encontram-se juntadas em fls. 558 a 654, do processo no
19515.722135/2011719.
O fato Gerador, da infração cometida pela empresa, foi a entrega de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo-de Serviço e Informações a Previdência
Social - Gfip, referente às competências: janeiro, fevereiro, abril a dezembro de 2006 e
janeiro a junho e de agosto a dezembro de 2007, com dados não Correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo omitido nestas Gfip's,
as remunerações de Administradores e Autônomos, cujos valores estão relacionados nó
"Demonstrativo de Cálculo para Aplicação nos Comparativos para Lavratura de Autos
de Infração - CFL 68 e CFL 78, juntado em anexo.
O referido relatório veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Comparativo
para lavratura de Auto de Infração – Multa mais benéfica (fl. 1245); ii) Comparativo para
Demonstrativo de apuração do total de segurados omitidos e informações omissas de GFIP's,
para cálculo da multa - CFL 78 (fl. 1247); e Demonstrativo de Cálculo para aplicação nos
Comparativos para Lavratura de Autos de Infração - CFL 68 e CFL 78 (fl. 1248).
Intimada do conteúdo do relatório em 12/05/2015 (fl. 1249 e 1252), a contribuinte
apresentou impugnação complementar em 10/06/2015 (fls. 1255-1259), pela qual levantou
argumentos semelhantes aos elencados na análise do recurso voluntário. Ao final, formulou
pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se a nulidade do presente auto de infração, tendo em
vista o vício formal e vício material presente neste lançamento, que fora embasado em
fundamentação legal já revogada, bem como evidente o erro face à contradição entre o
relatado no Relatório Fiscal e o Demonstrativo do Cálculo da Multa, desconstituindo-se
o crédito tributário indevidamente lançado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-60.093, de 13 de abril de 2016 (fls. 1265-), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, GFIP com
informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 22 de julho de 2016 (fl. 1275 e 1276), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 22 de agosto de 2016 (fl. 1277). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Tendo em vista que a recorrente não trouxe novas razões à sua defesa, além do
que já contava das impugnações de fls. 1111-1123 e 1633-1635 – conforme relatório acima –,
reproduzo as razões de decidir da decisão de primeira instância, as quais ratifico integralmente,
nos termos do art. 57, §3o, do RICARF:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dela
conheço.
Procedendo à análise dos argumentos apresentados pela defesa, observa-se a
inexistência de motivos que demandem qualquer alteração no montante lançado,
conforme abaixo exposto.
O presente auto de infração destina-se ao lançamento da multa decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, IV da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Por se tratar de autuação fundamentada em dispositivo já alterado em razão da Lei no
11.941/09, equivoca-se a impugnante ao alegar que as disposições legais já se
encontravam revogadas. O dispositivo que fundamenta tanto a autuação quanto a multa
aplicada encontram-se em plena vigência na data da lavratura da autuação e foi aplicado
em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007 (antes, portanto, de sua
vigência) por se mostrarem mais benéficas ao contribuinte, em relação às multas
vigentes na data do fato gerador.
Em sua impugnação, a autuada manifesta-se, ainda, pela existência de contradição na
lavratura do auto de infração que culminaria com a sua nulidade. Primeiro, afirma
divergência entre os motivos apresentados no relatório fiscal e a multa efetivamente
aplicada. E em seguida, aduz que a obrigação principal lançada no debcad no
37.252.586-5, em relação à remuneração paga a contribuintes individuais, envolvem
somente as competências 01 e 03/2006, totalizando o montante de R$ 17.233,45, não
guardando relação com os valores da multa ora apurada.
Para análise dos argumentos apresentados, foi realizada diligência fiscal para que o
auditor fiscal autuante prestasse os esclarecimentos devidos, sendo, então, apresentado o
relatório fiscal complementar anexado às fls. 1.242 a 1.244, acompanhado das planilhas
de fls. 1.245 a 1.248.
Naquele documento, cujo trecho encontra-se transcrito no relatório deste acórdão,
esclarece a autoridade fiscal primeiro, que a multa aqui aplicada em relação à ausência
de declaração em GFIP dos valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não
guardam qualquer relação com os valores lançados no debcad no 37.252.586-5 e com
fundamento nesse esclarecimento, afasta-se a possibilidade de ocorrência de bis in idem
em relação à multa aplicada naquela autuação.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722135/2011-19

A planilha de cálculo e comparação da multa revela que, em relação aos fatos geradores
aqui abrangidos, não houve lançamento de ofício em relação à obrigação principal.
Referem-se a competências diversas daquelas já abrangidas pelo debcad no 37.252.586-
5 e referem-se às remunerações de contribuintes individuais incluídas em folha de
pagamento e não declaradas em GFIP.
A multa foi igualmente aplicada nas competências em que houve o lançamento da glosa
de compensação, quando esta se revelou mais benéfica ao contribuinte. Em relação a
esta, não houve impugnação específica, motivo pelo qual não será objeto de apreciação.
Pelo exposto, depreende-se que não existe contradição que possa justificar a nulidade do
auto de infração, como requerido pelo contribuinte. As dúvidas suscitadas no momento
da impugnação foram devidamente sanadas mediante a emissão do relatório fiscal
complementar, do qual o sujeito passivo teve ciência, sendo-lhe concedido novo prazo
para impugnação ao débito, tudo em conformidade com a legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
Improcedentes, dessa forma, as razões apresentadas em sua defesa. PELO EXPOSTO,
voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
exigido
Conclusão.
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.016.776-4.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital